Tribunal: TJSP
Processo: 1003737-49.2019.8.26.0609
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Agravo interno – Alegação de omissão em relação ao pedido de parcelamento da taxa judiciária do preparo recursal – Ocorrência – Suprimento – Parcelamento do CPC, art. 98, § 6o restrito a despesas processuais, não abrangendo taxa judiciária da Lei de Custas – Pedido indeferido - Acórdão integrado – Embargos declaratórios acolhidos, sem efeitos modificativos do

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Agravo interno – Alegação de omissão em relação ao pedido de parcelamento da taxa judiciária do preparo recursal – Ocorrência – Suprimento – Parcelamento do CPC, art. 98, § 6o restrito a despesas processuais, não abrangendo taxa judiciária da Lei de Custas – Pedido indeferido - Acórdão integrado – Embargos declaratórios acolhidos, sem efeitos modificativos do julgado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000640160
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1003737-49.2019.8.26.0609/50001, da Comarca de Taboão da Serra, em que são
embargantes SUPERMERCADO RENTES LTDA - EPP e JEHAD MOHAMED
KADURA, é embargado ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os
declaratórios sem efeitos modificativos do julgado, V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003737-49.2019.8.26.0609/50001 -Voto no 14882 - LSN/LMCP/DRG/FCSO
2
Embargos de declaração em Agravo Interno, no 1003737-49.2019.8.26.0609/50001
Embargante: Supermercado Rentes Ltda. Epp e outro
Embargado: Itaú Unibanco S/A.
Comarca: Taboão da Serra 3a Vara Cível
Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 14882
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Agravo interno

Alegação de omissão em relação ao pedido de parcelamento da
taxa judiciária do preparo recursal Ocorrência Suprimento
Parcelamento do CPC, art. 98, § 6o restrito a despesas
processuais, não abrangendo taxa judiciária da Lei de Custas
Pedido indeferido - Acórdão integrado
Embargos
declaratórios acolhidos, sem efeitos modificativos do
julgado.
Trata-se de embargos de declaração opostos ao v. acórdão de fls.
10/12 do apenso, que negou provimento ao agravo interno oposto pelos embargantes.
Alegam os embargantes que há omissão no v. acórdão, pois, ao
negar provimento ao agravo interno, mantendo a decisão que indeferiu o pedido de
concessão da gratuidade de justiça, deixou de apreciar o pedido de parcelamento da taxa
judiciária do preparo recursal. Pede provimento para suprimento da omissão.
É o relatório.
Cabem embargos de declaração quando houver na decisão
embargada obscuridade, contradição, omissão ou erro material (incisos I, II e III, do
artigo 1.022 do NCPC).
O v. acórdão negou provimento ao agravo interno interposto
pelos embargantes, negando os pedidos de concessão da gratuidade de justiça e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003737-49.2019.8.26.0609/50001 -Voto no 14882 - LSN/LMCP/DRG/FCSO
3
diferimento do recolhimento do preparo para o final do processo, mas deixou de se
manifestar sobre o pedido de parcelamento formulado.
Assim, os embargos de declaração opostos seguem acolhidos, e
suprida a omissão para constar que a exigibilidade da taxa judiciária, regulada pela Lei
Estadual de Custas no 11.608/2003, não comporta parcelamento, pois a aplicação do §
6o do art. 98 do Novo CPC é destinado a despesas processuais que surjam no curso do
processo, nestes termos integrado o v. acórdão.
Pelo exposto, acolho os declaratórios sem efeitos modificativos
do julgado.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
(assinatura eletrônica)